Tribunal: CARF
Processo: 10580.733632/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ E CSLL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. GLOSA.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na ausência deste, a despesa deve ser ao menos incorrida/reconhecida (regime de competência) e os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da empresa e relacionados ao seu objeto social.
O dever de comprovar que a despesa é inexistente, indedutível ou a falsidade do documento que suportou o lançamento contábil é da fiscalização.
Contudo, uma vez comprovada a indedutibildiade, o ônus para desconstruir a acusação fiscal passa a ser do contribuinte, que deve carrear aos autos documentos comprobatórios das suas alegações. Não o fazendo, impõese a manutenção do lançamento fiscal
ATIVO DIFERIDO.
O objetivo da existência do ativo diferido era a equivalência, no tempo, da amortização das despesas incorridas pela empresa na fase pré-operacional, às receitas decorrentes de referida operacionalização. Assim, quando a empresa incorria em despesas relacionadas ao desenvolvimento, construção e implantação de projetos antes de estes apresentarem receitas, deveriam referidas despesas ser registradas como ativo diferido. No futuro, quando surgissem as receitas referentes a referido ativo diferido, este seria passível de amortização.
Assim, o objetivo da escrituração do ativo diferido não era tornar a despesa permanentemente indedutível, mas sim permitir a dedutibilidade do dispêndio quando o projeto que lhe deu causa estiver produzindo receitas.
REGISTRO NO ATIVO DIFERIDO.
O registro de determinado dispêndio como ativo diferido demanda a identificação de duas condições, a saber: 1o) o dispêndio deve referir-se a projetos cuja operação não tenha iniciado; 2o) deve haver razoável segurança da realização de receitas futuras. Não se trata de ativação pura e simples do gasto, mas sim a transmutação provisória de uma de um custo ou despesa (pré) operacional em ativo (diferido), com objetivo de amortização futura.
Não é concebível alocar no ativo diferido os gastos das atividades operacionais (que já estão em andamento) e que nem se sabe se vão gerar receitas futuras.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733632/2011-94
ACÓRDÃO
1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINGLE HOME EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ E CSLL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. GLOSA.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na
ausência deste, a despesa deve ser ao menos incorrida/reconhecida
(regime de competência) e os gastos devem ser úteis ou necessários para a
manutenção da empresa e relacionados ao seu objeto social.
O dever de comprovar que a despesa é inexistente, indedutível ou a
falsidade do documento que suportou o lançamento contábil é da
fiscalização.
Contudo, uma vez comprovada a indedutibildiade, o ônus para
desconstruir a acusação fiscal passa a ser do contribuinte, que deve carrear
aos autos documentos comprobatórios das suas alegações. Não o fazendo,
impõese a manutenção do lançamento fiscal
ATIVO DIFERIDO.
O objetivo da existência do ativo diferido era a equivalência, no tempo, da
amortização das despesas incorridas pela empresa na fase pré-operacional,
às receitas decorrentes de referida operacionalização. Assim, quando a
empresa incorria em despesas relacionadas ao desenvolvimento,
construção e implantação de projetos antes de estes apresentarem
receitas, deveriam referidas despesas ser registradas como ativo diferido.
No futuro, quando surgissem as receitas referentes a referido ativo
diferido, este seria passível de amortização.
Assim, o objetivo da escrituração do ativo diferido não era tornar a despesa
permanentemente indedutível, mas sim permitir a dedutibilidade do
dispêndio quando o projeto que lhe deu causa estiver produzindo receitas.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
2
REGISTRO NO ATIVO DIFERIDO.
O registro de determinado dispêndio como ativo diferido demanda a
identificação de duas condições, a saber: 1o) o dispêndio deve referir-se a
projetos cuja operação não tenha iniciado; 2o) deve haver razoável
segurança da realização de receitas futuras. Não se trata de ativação pura e
simples do gasto, mas sim a transmutação provisória de uma de um custo
ou despesa (pré) operacional em ativo (diferido), com objetivo de
amortização futura.
Não é concebível alocar no ativo diferido os gastos das atividades
operacionais (que já estão em andamento) e que nem se sabe se vão gerar
receitas futuras.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração que cobra imposto de renda de pessoa jurídica, R$
216.897,72 e da CSLL, R$ 78.083,18 referentes ano calendário de 2008, acrescidas de penalidade
de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real anual.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
3
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls.23/26, fundamentaram as
exações a falta de adição ao lucro real de despesas indedutíveis e de gastos atrelados a
empreendimentos futuros em fase de implantação, seja por falta de documentação hábil e idônea,
seja porque pela natureza do desembolso e sua utilidade na fiscalizada, fls. 25/26.
As despesas glosadas se relacionam a:
1.- despesas consideradas indedutíveis, R$ 242.593,22, conforme discriminadas às
fls. 143, novo LALUR, substitutivo do LALUR original, fls. 482, por intimação fiscal, fls. 126.
2.- despesas com empreendimento no Horto Florestal, R$ 464.079,74, entendidas
como diferíveis pela auditoria;
3.- despesas com Empreendimento Praia do Forte, R$ 337.582,61, igualmente
consideradas como diferíveis.
A impugnação alegou quanto às despesas tidas como indedutíveis que são
necessárias à manutenção da empresa / fonte produtora de renda, além de usuais e normais no
âmbito das atividades econômicas desenvolvidas pela Impugnante, tal como exigido pelo art. 299
do vigente Regulamento do Imposto de Renda.
Fundamentou a Impugnação que o Parecer Normativo CST n° 32/81 foi seguido na
questão dos conceitos de necessidade, usualidade e normalidade tais despesas e que as despesas
glosadas pela Fiscalização, conforme aparece na fl. 3 do "novo LALUR" deixaria clara a sua
natureza tipicamente operacional em vista da atividade da Impugnante.
Argumentou que pela documentação apresentada seria possível verificar que a
maior parte das despesas com (ii) passagens, (iii) refeições, (vi) hotel, (x) auxílio moradia, (xüi)
aluguel de veículos e (xiv) despesas com veículos, foram gastas com o administrador da empresa
para gerenciar as diversas tarefas demandadas pela Impugnante no curso normal de suas
atividades comerciais .
Aduziu que o "auxílio-moradia" transitou em folha de pagamento, dado sua
natureza salarial e que seriam dedutíveis gastos com dirigentes, quando sua atividade e
permanência sejam consideradas essenciais à atividade da empresa.
Com relação às despesas com (i) reembolso a empresa de assessoria empresarial,
(iv) gastos com manutenção e reparos, (v) reembolso a empresa de consultoria, (vii) FGTS de
funcionário de Tucuruí, (viii) reembolso a advogados, (ix) despesas com telefones e fax, (xi)
advogados, (xii) reembolso de serviços de consultoria geral e (xv) taxas cartoriais, não afirma que
não haveria dúvida de que são intrinsecamente relacionadas ao dia-a-dia da empresa.
Relativamente às despesas com o Horto Florestal e Praia do Forte distinguiu as (i)
despesas vinculadas ao desenvolvimento do projeto, das (ii) despesas vinculadas à manutenção do
ativo, em função da natureza, finalidade e efeitos fiscais de cada uma, afirmando que a separação
contábil por modalidades de despesa é adotada pelo art. 187, III, da Lei n° 6.404/76, que trata da
contabilidade societária.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
4
Alegou que no caso dos terrenos do Horto Florestal, houve um total de despesas,
no ano de 2008, no montante de R$ 1.429.860,25. Desse total, R$ 928.370,84 foram ativados, pois
se referiam a despesas ligadas ao projeto futuro gerador de receitas e que os R$ 501.489,41
restantes, que, subtraída a variação cambial, resultam no valor de R$ 464.079,74 que fora
adicionado ao "novo LALUR", são compostos pelas despesas demonstradas às fls. 565.
Defendeu que as despesas glosadas pela r. Fiscalização não seriam voltadas a
empreendimentos futuros, mas à conservação de ativo presente, o que justifica a sua
dedutibilidade no período em que incorridas e que o mesmo raciocínio deve ser adotado para as
despesas relativas ao empreendimento da Praia do Forte, que, em 2008, totalizaram R$
568.405,47, tendo sido o montante de R$ 81.184,20 ativado no diferido/intangível, pois se
referirem a benfeitorias relacionadas ao cercamento da área (conta contábil 1.3.3.01.0081) e que
os R$ 487.221,27 restantes, que, subtraída a variação cambial ativa de R$ 149.638,66, resultam no
valor de R$ 337.582,61 que fora adicionado ao "novo LALUR", são compostos pelas seguintes
despesas, demonstrativo às fls. 567.
Argumentou ainda que apenas devem ser ativadas (conforme a legislação contábil
outrora vigente, contabilizadas no ativo diferido) as despesas diretamente vinculadas ao projeto,
que não se confundem com os gastos para a manutenção do bem. Os gastos que importem na
conservação do bem devem ser tratados como despesa, só devendo ser ativados aqueles que
impliquem em benfeitorias ou aumento da vida útil e que se incorporem ao ativo permanente,
ementa às fls. 568.
A DRJ negou provimento à impugnação para manter o auto de infração.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
De acordo com o Recurso Voluntário a ora Recorrente tem como objeto social a
realização de planejamento, desenvolvimento, incorporação e exploração de empreendimentos
imobiliários, bem como investimento na aquisição de propriedades, terrenos, imóveis em áreas
rurais e urbanas para fins de incorporação e venda, além da participação, como sócia ou acionista,
em outras sociedades no país ou no exterior.
No desempenho de suas atividades, a Recorrente adquiriu terrenos em Trancoso
(Porto Seguro, BA), Horto Florestal (Salvador, BA) e Praia do Forte (Mata de São João, BA), em
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
5
2006, 2007 e 2008, respectivamente, com a finalidade de realizar empreendimentos hoteleiros e
condomínios.
Além dos terrenos, a Recorrente também adquiriu, em 2008, participação societária
na empresa Tucuruí Empreendimentos e Participações Ltda., convertendo-a em sociedade
anônima e aumentando o seu capital social, mediante integralização com os terrenos de Trancoso
(Porto Seguro, BA), no valor de R$ 58.547.987,00.
Posteriormente, a Recorrente alienou 49% das ações da Tucuruí à empresa Invest
Tur (Companhia Brasileira de Desenvolvimento Imobiliário Turístico S/A, atual BHG S/A Brazil
Hospitality Group).
Defende a Recorrente que sob a perspectiva contábil, os gastos decorrentes da
aquisição dos terrenos de Trancoso (em 2006) e Horto Florestal (em 2007) foram originalmente
classificados no ativo diferido da Recorrente, sob a perspectiva equivocada de que todo e
qualquer gasto relativo aos imóveis seriam escriturados em tal conta. Com o aporte dos terrenos
de Trancoso na sociedade Tucuruí e posterior venda de 49% de sua participação societária, em
2008, a Recorrente realizou a baixa dos referidos valores do ativo diferido, transferindo-os para
contas de resultado.
Esclareceu a Recorrente que em razão da integralização e venda comentadas acima,
notou que parte de suas despesas eram dedutíveis, e parte dos gastos escriturados no ativo
diferido deveriam ter sido considerados como despesas do exercício corrente e, portanto,
dedutíveis imediatamente e que na ocasião, a Recorrente percebeu que gastos inerentes à
conservação dos imóveis deveriam ser considerados gastos do exercício corrente, não sendo
adequado, em sua opinião, o seu lançamento na conta de ativo diferido.
Com o encerramento da fiscalização que verificou os fatos acima, em 07/12/2011, a
Recorrente foi intimada da lavratura de Autos de Infração, que a acusaram de, no ano calendário
de 2008: (i) ter excluído do seu lucro tributável despesas supostamente indedutíveis; e (ii) ter
lançado no resultado de 2008 despesas de empreendimentos que, segundo a alegação fiscal,
deveriam ter sido mantidas ativadas no diferido para afetar exercícios futuros.
Segundo a fiscalização, a Recorrente deixou de adicionar ao lucro real do ano-
calendário 2008 valores que somam R$ 1.044.255,67, os quais estão abaixo detalhados:

Utilizando-se do cálculo do novo LALUR adotado pela autoridade fiscal, esta lançou
o suposto crédito tributário no valor total de R$ 598.663,72 (atualizado até 30/11/2011) a título
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
6
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
com os acréscimos legais.
A Recorrente apresentou, em 06/01/2012, Impugnação em face dos Autos de
Infração, acreditando demonstrar: (i) a dedutibilidade das despesas classificadas pela fiscalização
como indedutíveis, em razão da sua natureza e com base na documentação apresentada; e (ii) a
natureza dos gastos que, no entendimento da fiscalização, deveriam ser ativados, quando eram,
em verdade, despesas gerais e gastos correntes de conservação e manutenção dos ativos de
propriedade da Recorrente, não se sujeitando, portanto, ao diferimento.
Todavia, a DRJ não acolheu a Impugnação apresentada pela Recorrente.
A Recorrente defende que as despesas seriam dedutíveis.
Os artigos 47 e 48, ambos da Lei n. 4506/64 (RIR/99, art. 299 e 346) dispunham na
época dos fatos:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa.
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com reparos e
conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de
operação
Por sua vez, a Lei n. 9249/95, em seu artigo 13, IV, dispôs:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei
no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
Por outro lado, por se tratar de dispêndios redutores do lucro líquido, sua
dedutibilidade exige que sejam amparados por documentação hábil e idônea cabendo à
administração a prova, não a presunção, de que os gastos incorridos não são necessários à
atividade da pessoa jurídica.
Pois bem.
No presente caso o Auto de Infração glosou despesas, considerando-as como
indedutíveis, por falta de documentação hábil e idônea.
Nesse sentido, nos termos da decisão da DRJ, “da documentação acostada aos
autos relativa àquelas despesas, fls. 644/769 não se prestam à sustentação de sua dedutibilidade
os documentos de fls. 664 a 769, 781/784, 786/790, por se tratarem de notas fiscais simplificadas,
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
7
despesas com refeições sem maiores indicações, notas fiscais incompletas, pagamentos de cartão
de crédito corporativo do administrador, gastos com peças e estofamento de veículo, viagens de
parentes de administrador, hotelaria com documentação sem valor fiscal ou vinculação à
necessidade da despesa, serviços de assessoria sem maior discriminação, fls. 780, despesas de
exercício anterior (2007, fls. 781), gastos vinculados ao projeto, fls. 782/790, (portanto, diferíveis).
Continuou a análise da DRJ:
4.7.5.- De outro lado, em princípio, constituem despesas vinculadas à atividade da pessoa
jurídica aquelas de fls. 770/779, serviços de proteção e guarda patrimonial no montante
de R$ 23.230,00.
4.7.5.1.- No ponto atente-se que, de um lado para justificar despesas glosadas, a
impugnante acostou aos autos documentos não relacionados às mesmas, por ela mesma
identificados às fls. 558. De outro lado, dentre as despesas então listadas no novo LALUR,
não há documentação pertinente. Tal fato, aliás, é reconhecido pela impugnante ao
testificar, fls. 568:
em vista o período de final de ano, que impossibilitou à Impugnante a plena coleta de provas
relacionadas ao período de 2008, protesta-se pela juntada posterior de documentos, bem
como pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito.
(...)
5.- Quanto às despesas com os empreendimentos Horto Florestal e Praia do Forte a
auditoria efetuou sua glosa porque as considerou diferíveis, por serem despesas
vinculadas ao desenvolvimento do projeto
5.1.- A impugnante, entretanto, não trouxe aos autos qualquer elemento que justificasse
suas apropriações como despesas operacionais. Apenas alega haver diferido em parte da
totalidade das despesas nos empreendimentos, conforme incisos 2.3 e 2.4 do Relatório
que capeia estes autos. Não há prova de sua desvinculação ao desenvolvimento dos
projetos em causa. Ao contrário, conforme documentação acostada aos autos.
6.- Finalmente, quanto a CSLL desnecessário reportar a mansa e pacífica jurisprudência no
sentido de que, à falência de elemento relevante, aplica-se a exigência tomada por
reflexividade material o mesmo decisium do feito que lhe deu origem.
Nota-se, portanto, que as despesas não foram aceitas por não terem sido
apresentados os respectivos documentos comprobatórios. O Recurso Voluntário apresenta novos
documentos que fortaleceram os documentos já apresentados.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 23/26, fundamentaram as
exações a falta de adição ao lucro real de despesas indedutíveis e de gastos atrelados a
empreendimentos futuros em fase de implantação, seja por falta de documentação hábil e idônea,
seja porque pela natureza do desembolso e sua utilidade na fiscalizada, fls. 25/26. Referido Termo
de Verificação fundamentou a não aceitação de referidas despesas, conforme abaixo colacionado:
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
8

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
9

Portanto, para a fiscalização, as despesas no presente caso são indedutíveis seja por
falta de documentação hábil e idônea, seja pela natureza do desembolso e utilidade na fiscalizada.
Ocorre que com relação à falta de documentação hábil e idônea a autoridade fiscal
nada esclareceu sobre a suposta inidoneidade da documentação apresentada em sede de
fiscalização, limitando-se a mencionar o breve trecho acima transcrito, sem justificativa específica
ou comprovação da alegada inidoneidade.
A autoridade fiscal, portanto, eximiu-se da obrigação de provar a razão pela qual os
documentos apresentados não foram considerados suficientes para sustentar a dedutibilidade de
despesas necessárias à atividade da Recorrente (i.e. taxas cartoriais, FGTS de funcionários,
telefones e fax, etc.), invertendo-se indevidamente o ônus da prova.
De fato, a inidoneidade da documentação deve ser fundamentada pela fiscalização.
Ora, nos termos do artigo 142, do Código Tributário Nacional, a competência para
apurar, constituir e calcular o crédito tributário é da autoridade administrativa quando é
promovida a constituição de ofício do crédito tributário. Assim, salvo naqueles casos em que há
uma presunção relativa de determinadas condutas é dever da administração tributária comprovar
as suas alegações.
Portanto, o dever de comprovar despesa inexistente, visto que a Recorrente
apresentou documentação suspostamente idônea à autoridade fiscalizadora, sendo que não há
nos autos justificativa específica para fundamentar a alegação de inidoneidade dos documentos.
Por sua vez, a Recorrente apresentou longo Recurso Voluntário demonstrando
despesa por despesa, conforme abaixo transcrito:
III.1.A.I. DESPESAS COM ESTADIAS EM HOTÉIS
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
10
No que se refere às despesas com hotéis, a Recorrente apresentou faturas e respectivos
boletos de pagamento emitidos pelas agências de viagens responsáveis pela reserva de
hotéis. O quadro abaixo detalha a relação entre as faturas e notas fiscais apresentadas
como exemplo, identificando a página dos autos em que se encontram os documentos.

(...)
Os documentos acima detalhados, e que já constam dos autos, possuem informações sobre
datas, valores e hóspedes com relação às despesas de hospedagem, que foram incorridas
pelo Sr. Pedro de la Fuente, administrador da Recorrente, Sr. Henrique Dias Carneiro,
advogado da Recorrente e Sr. Ignacio Sierra, acionista da Single Home S.A., empresa
espanhola que, por sua vez, é acionista majoritária da Recorrente.
Note-se que quase a totalidade das estadias ocorreu no Município de Salvador, onde foi
construído o empreendimento do Horto Florestal e capital mais próxima do
empreendimento da Praia do Forte. Portanto, como o administrador da Recorrente, Sr.
Pedro de la Fuente, ainda não havia se instalado em um apartamento próprio em Salvador,
foi necessária a estadia em hotéis para desempenho de suas atividades gerenciais da
Recorrente.
Frise-se que o Sr. Pedro de la Fuente é espanhol e se mudou para Salvador para administrar
a Recorrente, dedicando seu tempo integralmente à empresa. O acordo en tre ele e a
Recorrente era de que essas despesas de mudança seriam arcadas pela última, que as
contabilizou como despesas próprias e as deduziu, já que o administrador, como não
poderia deixar de ser, atuava em seu benefício.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
11
As despesas incorridas com advogados se justificam em razão do fato de que estes não
estavam localizados no Município de Salvador, sendo que o comparecimento em reuniões e
assessoria em negociações demandou, por vezes, deslocamento até a capital baiana.
Conforme será melhor detalhado em tópico específico (“III.1.A.V. Despesas com
Advogados”), as despesas com advogados podem ser comprovadas por meio das faturas
emitidas pelo escritório Dias Carneiro Advogados, CNPJ no 05.265.763/0001-88, das quais
extrai-se o exemplo abaixo com profundo detalhamento de data, profissional e serviço
prestado pelos assessores jurídicos.
(...)
III.1.A.II. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS
No que toca às despesas com passagens aéreas, também foram apresentados exemplos
contendo o detalhamento das passagens adquiridas em nome da Recorrente, destacando-se
a data da viagem, valor dos bilhetes e beneficiários dos voos. O quadro abaixo resume as
informações apresentadas nos autos e relaciona os valores equivocadamente glosados.

(...)
III.1.A.III. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Quanto às locações de veículos, a Recorrente também apresentou, como exemplos, as notas
fiscais disponibilizadas pela empresa locadora Europa Locadora de Veículos; todas
constantes dos autos.
A análise dos documentos, que estão detalhados no quadro abaixo, permite verificar que há
descrição do veículo locado, quantidade de diárias, data da locação e valores.
(...)
III.1.A.IV. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL (“DESPESAS COM VEÍCULOS”)
Além das comprovadas despesas com hotéis, passagens e locação de veículos, a Recorrente
também apresentou extratos do cartão de crédito de titularidade do Sr. Pedro de la Fuente,
administrador da Recorrente, acompanhados dos respectivos cupons fiscais das despesas,
para comprovar o pagamento de refeições e combustíveis no Município de Salvador.
A título de exemplo, a fatura do cartão de crédito do mês de junho de 2008 consta nas
folhas 666 e 667 dos autos, e os cupons fiscais das despesas lançadas na referida fatura
estão nas folhas 667 a 673 dos autos do presente processo.
O mesmo ocorre com as faturas dos meses de julho (fatura Bradesco nas fls. 674 e
comprovantes nas fls. 675; e fatura Santander nas fls. 676 a 678 e comprovantes nas fls.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
12
679 a 684), agosto (fatura nas fls. 685 e comprovantes nas fls. 686 a 690), setembro (fatura
nas fls. 691 e comprovantes nas fls. 692 a 698) e outubro (fatura nas fls. 699 e
comprovantes nas fls. 700 a 704).
Assim, também não merece prosperar a alegação de que não foram apresentados
documentos hábeis e idôneos para comprovação das despesas com refeições e despesas
com veículos locados (que são despesas com combustível), tendo em vista que as faturas e
cupons fiscais comprovam a efetiva ocorrência e necessidade das despesas por parte do
titular do cartão de crédito, em restaurantes e postos de gasolina, detalhando datas e
valores.
III.1.A.V. DESPESAS DE ADVOGADOS
Conforme mencionado acima, a autoridade fiscal também glosou reembolsos de despesas
incorridas pelos advogados da Recorrente por entender que não havia documentação hábil
e idônea para confirmar a sua efetiva ocorrência. A DRJ/RJ seguiu o entendimento da
fiscalização, mantendo a autuação fiscal sob o mesmo fundamento.
Muito embora a dedutibilidade dos honorários não tenha sido questionada, a fiscalização
considerou como indedutíveis as despesas incorridas pelo escritório na prestação de
serviços. Ou seja, a fiscalização não aceitou a dedutibilidade do acessório (reembolso de
despesas), apesar de ter aceitado a dedução do principal (honorários), o que é inadmissível.
Para comprovar as referidas despesas, a Recorrente apresenta os trechos das faturas no 72,
73, 74, 101, 102, 104, 200, 201, 202, 107 (Docs. 7 a 16) e 291 (Doc. 4), nas quais consta a
relação das despesas, emitidas pelo escritório Dias Carneiro Advogados, com informações
sobre as despesas reembolsadas e diretamente relacionadas à prestação dos serviços
jurídicos.
Cabe ressaltar que o valor total glosado a título de “advogados” é de R$ 11.140,31, o qual é
composto de despesas nos seguintes montantes: (a) reembolso a Dias Carneiro Advogados –
despesas da NF 885, no valor de R$ 5.305,85; (b) reembolso a Dias Carneiro Advogados –
despesas da NF 915, no valor de R$ 3.535,89; (c) reembolso a Dias Carneiro Advogados –
despesas da NF 981, no valor de R$ 1.498,57; e (d) RPA Ana P Britto – assistência jurídica
trabalhista – rescisão de Antonio Suque, no valor de R$ 800,00.
A análise dos valores classificados como “Suplidos” nas faturas no 72, 73 e 74, todas
emitidas em 25/02/2008 pelo escritório Dias Carneiro Advogados (Docs. 7 a 9),
apresentadas apenas para confirmar o já alegado, com base no princípio da verdade
material, somam o valor de R$ 5.305,85. Tais valores decorrem do reembolso de ligações
telefônicas entre a Recorrente e os advogados, cartório para autenticação de cópias,
reconhecimento de firmas dos documentos jurídicos oriundos de aquisição de terrenos,
utilização de taxis para deslocamento para reuniões e aeroporto, correios para envio de
documentos originais de São Paulo para Salvador, dentre outros.
O valor de R$ 3.535,89 acima mencionado é composto pelas despesas reembolsadas por
meio das faturas no 101, 102 e 104 (Docs. 10 a 12), que, assim como as faturas acima,
detalham as despesas incorridas pelos advogados no desempenho das atividades jurídicas
nos itens classificados como “Suplidos”.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
13
O valor de R$ 1.498,57, por sua vez, é composto das despesas de taxi, refeições e hotéis
utilizados pelos advogados no mês de junho de 2008 e detalhados na fatura no 201 emitida
pelo escritório Dias Carneiro Advogados (Doc. 14), tendo em vista a viagem de advogados
de São Paulo para Salvador, deslocamento, estadia e alimentação nesta cidade para
reuniões estratégicas sobre os empreendimentos e negócios da Recorrente.
Para auxiliar na análise das referidas faturas, a Recorrente também apresenta planilha que
contém as despesas classificadas como “Suplidos”, individualizadas por fatura e
demonstrando os valores glosados (Doc. 17).
(...)
III.1.A.VI. DESPESAS COM TAXAS CARTORIAIS, TELEFONE E FAX E REEMBOLSO A DIAS
CARNEIRO ADVS - COURRIER
As faturas mencionadas no item acima (Despesas com Advogados), também contêm a
comprovação das despesas glosadas incorridas com “taxas cartoriais”, “telefone e fax” e
“reembolso a dias carneiro advs – courrier”.
As despesas com taxas cartoriais glosadas pela fiscalização representam um valor total de
R$ 1.929,74, assim composto: (a) reembolso a ND 2008 Dias Carneiro, no montante de
R$833,80; (b) Cartório 4o ofício de notas (aut e rec de firma), no montante de R$795,88; e
(c) Cartório 4o ofício de notas (aut e rec de firma), no montante de R$ 300,06.
O valor de R$833,80 acima está detalhado nas faturas no 200, 201 e 202, emitidas pelo
escritório Dias Carneiro Advogados (Docs. 13 a 15), que, se verificados apenas os itens
“cartórios” dos lançamentos de natureza “Suplidos”, representam exatamente este valor.
O valor de R$ 795,88 representa a soma de “Cartórios” da natureza “Suplidos” da fatura no
291 (Doc. 4).
Para auxiliar na análise das referidas faturas e valores glosados, a Recorrente apresenta
planilha que contém as despesas “Suplidos” individualizadas, demonstrando os valores
glosados (Doc. 17).
As faturas anexas comprovam, portanto, a efetiva ocorrência, normalidade, necessidade e
usualidade das despesas, cuja natureza é de reembolso de gastos usuais e necessários para
as atividades da Recorrente, quais sejam de telefonia, autenticação de cópias e
reconhecimento de firmas, correios, bem como de serviços de motoboy, todas elas
necessárias às atividades da Recorrente.
III.1.A.VII. DESPESAS COM GUARDA DE BENS E OUTRAS DESPESAS
A Recorrente, ainda, instruiu a Impugnação Administrativa com comprovantes de despesas
que, segundo entendimento da autoridade fiscal, seriam diferíveis. Nesse contexto, a
Recorrente apresentou as notas fiscais de contratação dos serviços de guarda patrimonial
de bens e de outros serviços, as quais estão abaixo detalhadas.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
14

As notas fiscais acima demonstram a efetiva prestação dos serviços de guarda patrimonial,
de serviços topográficos, arquitetônicos e outros, bem como sua necessidade, normalidade
e usualidade.
Assim, considerando os esclarecimentos prestados acima e os documentos apresentados
juntamente com a Impugnação Administrativa e com o presente Recurso, devem ser
fastadas as alegações de ausência de documentação hábil e idônea por dois motivos: (i) a
autoridade fiscal eximiu-se de comprovar a inidoneidade da documentação apresentada
pela Recorrente em sede de fiscalização, não devendo a mesma ser tratada como inidônea;
e (ii) a Recorrente apresentou, por amostragem, documentos que comprovam a efetiva
ocorrência das despesas e, no presente recurso e anexos, detalhou os documentos
apresentados para facilitar a sua análise, os quais merecem ser analisados em homenagem
ao princípio da verdade material.
Portanto, se por um lado o Auto de Infração não justificou a glosa das despesas, por
outro lado, a Recorrente apresentou referidas provas, que, no mínimo reforçam à tese no sentido
de que não fora cumprido os requisitos do artigo 142 do CTN pela fiscalização, devendo ser
cancelado o lançamento tributário.
RESULTADO DOS GASTOS COM OS EMPREENDIMENTOS NO HORTO FLORESTAL E
NA PRAIA DO FORTE
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente teria incorrido em suposta
irregularidade ao considerar determinados gastos dos empreendimentos do Horto Florestal
(Salvador) e da Praia do Forte (Mata de São João) como despesas dedutíveis, quando, segundo a
autoridade fiscal, o correto seria que tais dispêndios tivessem sido lançados no resultado somente
quando se auferissem respectivos ganhos nesses empreendimentos no futuro. Enquanto isso,
segundo o posicionamento da autoridade fiscal, tais despesas deveriam ser contabilizadas em
conta de ativo permanente diferido (atual ativo não-circulante).
A Recorrente, abordou desde a Impugnação questão da extinção do ativo diferido
(fls. 563 dos autos) e argumentou que as despesas supostamente diferíveis eram, em verdade,
dispêndios correntes relacionados à manutenção dos ativos de sua propriedade, bem como outras
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
15
despesas gerais e administrativas correntes desvinculadas do desenvolvimento dos projetos dos
empreendimentos, (fls. 563 a 568 dos autos).
A DRJ/RJ, afirmou que “a impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento que
justificasse suas apropriações como despesas operacionais. Apenas alega haver diferido em parte
da totalidade das despesas nos empreendimentos conforme incisos 2.3 e 2.4 do Relatório que
capeia estes autos. (...)”.
Ocorre que a Recorrente esclareceu a natureza dos supostos gastos diferíveis em
sua defesa, justificando o seu imediato lançamento no resultado, argumentos estes que foram
parcialmente reproduzidos no item 2.2 do Relatório Fiscal do Acórdão no 12-107.817 da DRJ.
Oportuno relembrar que o ativo diferido foi extinto a partir da edição da Medida
Provisória no 449/2008, que revogou o inciso V do artigo 179 da Lei no 6.404/1976, previsão legal
do ativo diferido.
Em decorrência da extinção, o CPC 02 de 2009 detalhou o tratamento a ser dado
aos valores até então contabilizados no ativo diferido, “indicando que os valores que não
pudessem ser reclassificados para outras contas de ativo deveriam ser baixados já no balanço de
abertura de 2008, contra Lucros ou Prejuízos Acumulados. Alternativamente, era admitida a
possibilidade de permanecerem nesse subgrupo até seu total desaparecimento. No caso da
reclassificação, a empresa avaliaria se o Ativo Diferido atendia aos critérios de reconhecimento de
outro grupo de contas de ativo para o qual o saldo do Diferido seria reclassificado”
É fato incontroverso nos autos que a Recorrente transferiu parte do saldo do ativo
diferido para o patrimônio líquido, adotando as premissas do parágrafo 1o do artigo 186 da Lei no
6.404/1976 e considerando 1o de janeiro de 2008 como data de transição para adoção inicial da
Lei no 11.637/2008 e Medida Provisória no 449/2008 (fls. 623 dos autos). Segue transcrição de
referido artigo:
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo
inicial;
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o
saldo ao fim do período.
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da
mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior,
e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
§ 2o A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por
ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se
elaborada e publicada pela companhia.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
16
Os valores glosados pela autoridade fiscal, por entender que os montantes
deveriam permanecer no ativo diferido, e mantidos pela DRJ/RJ, “por serem despesas vinculadas
ao desenvolvimento do projeto”, foram:

Portanto, verifica-se que há despesas que supostamente deveriam ser diferidas,
porém não tem qualquer vinculação com o desenvolvimento do projeto. É o caso, por exemplo,
das despesas de IPTU, juros e multas fiscais em razão do atraso do pagamento do tributo (contas
IPTU, multas fiscais, juros passivos e taxas e encargos), que são dispêndios comuns para
manutenção do imóvel, decorrentes do fato de a Recorrente ser proprietária dos imóveis, não
guardando relação com o projeto dos empreendimentos.
Nesse sentido, dispõe o artigo 41 da Lei no 8.981/1991, que prevê que os tributos e
as multas compensatórias são dedutíveis segundo o regime de competência:
“Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime
de competência.
(...)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as
de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo.”
A Recorrente distinguiu as (i) despesas vinculadas ao desenvolvimento do projeto
das (ii) despesas vinculadas à manutenção do ativo, em função da natureza, finalidade e efeitos
fiscais de cada uma:
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
17
(i) despesas vinculadas ao desenvolvimento do projeto: aquelas que se destinam
exclusivamente a financiar um projeto vinculado a um empreendimento futuro que ainda
não está operando (i.e., gerando rendimentos). São despesas que anteriormente eram
contabilizadas na conta de ativo diferido e que, atualmente, aconselha-se sejam ativadas
em conta do ativo intangível ou, se provenientes de exercícios anteriores, em lucros ou
prejuízos acumulados. Nesse caso, o reconhecimento da despesa deve ocorrer quando
verificada a receita correspondente ou quando, por qualquer motivo, o empreendimento for
“baixado”.
(ii) despesas vinculadas à manutenção do ativo: aquelas incorridas para custear gastos
necessários à manutenção de um ativo, que pode, ou não, estar vinculado a um
empreendimento futuro, mas que já é um ativo de propriedade da empresa. São despesas
que devem transitar pelo resultado no mesmo exercício em que são verificadas. Nesse caso,
o reconhecimento da despesa deve ocorrer independentemente de verificada qualquer
receita correspondente, pois a sua finalidade é a manutenção/perpetuação do ativo como
tal, independentemente dos frutos que gere ou possa gerar.
De fato, a partir da distinção dos tipos de despesas, depreende-se que nem todas
aquelas incorridas por uma empresa serão necessariamente vinculadas a um projeto em
desenvolvimento. Há, também, despesas de caráter geral, voltadas ao desenvolvimento das
atividades empresariais como um todo e à manutenção ou conservação de ativos de propriedade
da pessoa jurídica, como é o presente caso.
A separação contábil por modalidades de despesa é adotada pelo art. 187, III, da Lei
no 6.404/76, que trata da contabilidade societária e que assim dispõe:
“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
(...)
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais
e administrativas, e outras despesas operacionais;”
Ademais, a Recorrente, por adotar regime de caixa para variação cambial, fazia as
adições e exclusões no Lalur das perdas e ganhos ao longo do tempo (antes da liquidação). Como
parte era relacionada aos projetos (Horto Florestal e Praia do Forte), elas estavam contabilizadas
no ativo diferido, tendo a sua contrapartida afetado o resultado do exercício, mas não a apuração
do lucro real, dada a adição realizada.
Nesse contexto, ao reclassificar, como despesa indedutível, parte do ativo diferido
relacionado às perdas cambiais, sem antes verificar que elas já haviam sido adicionados no Lalur, a
autoridade fiscal realizou adição dupla delas, o que não seria correto, na medida em que não resta
caracterizada renda.
Para demonstrar a duplicidade, note-se que, no cálculo original do lucro real, a
Recorrente adicionou o valor de R$ 3.139.873,11 a título de despesas financeiras (variação cambial
passiva) (fls. 554 dos autos) e este valor foi mantido como adição no novo cálculo revisto pela
autoridade fiscal (fls. 21 dos autos).
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
18

Por outro lado, a autoridade fiscal realizou as novas adições de R$ 464.079,74 para
o Horto Florestal, e R$ 337.582,61 para a Praia do Forte. De fato, um dos valores que compõe o
total de R$ 464.079,74 (Horto Florestal) é o montante de R$ 36.990,75, ou seja, o valor da
variação cambial passiva do referido projeto. Por sua vez, um dos valores que compõe o total de
R$ 337.582,61 (Praia do Forte), é o montante de R$ 147.962,96, ou seja, o valor da variação
cambial passiva do projeto.
Ao analisar a planilha de despesas apresentada pela Recorrente (fls. 791 a 810 dos
autos), verifica-se que o montante de R$ 3.139.873,11 é o valor total da variação cambial passiva
dispendida, em 2008, pela Recorrente, incluídos os valores do Horto Florestal e Praia do Forte.
Veja-se abaixo reprodução da tabela apresentada pela Recorrente em sede de Impugnação
Administrativa (fls. 803 dos autos), a qual contém os referidos valores:

Assim, a adição dos valores de R$ 36.990,75 e R$ 147.962,96 a título de variação
cambial passiva no novo cálculo de apuração do lucro real importa em duplicidade da adição.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
19
A Recorrente, em face da distinção da natureza das despesas que efetivamente
deveriam ser ativadas e as que não careciam desta classificação, corretamente segregou os gastos
pela natureza e finalidade e ativou os custos e despesas diretamente ligados ao
projeto/empreendimento, separando-os das despesas necessárias à manutenção/perpetuação
dos terrenos.
No caso dos terrenos do Horto Florestal, em 2008, demonstrou a Recorrente que
foram incorridas despesas no montante de R$ 1.429.860,25, sendo que, desse total, R$
928.370,84 foram ativados, pois se referiam a despesas ligadas ao projeto futuro gerador de
receitas, a saber: (i) consultoria em implantação; (ii) taxa de transconn (PMSSA) – permissão para
construção; e (iii) Dam – licença de Construção.
No caso da Praia do Forte, as despesas relativas ao empreendimento totalizaram R$
568.405,47, em 2008, tendo sido o montante de R$ 81.184,20 classificado como ativo diferido /
intangível, pois se referiam a benfeitorias relacionadas ao cercamento da área (conta contábil
1.3.3.01.0081).
Todavia, os demais dispêndios incorridos pela Recorrente não têm a mesma
natureza que os supramencionados, tendo em vista que não representam pagamento de taxas
essenciais ao desenvolvimento dos projetos, nem consultorias especificamente voltadas à
implementação destes.
É nesse sentido que o art. 346 do RIR/99 dispõe que “serão admitidas, como custo
ou despesa operacional, as despesas com reparos e conservação de bens e instalações destinadas
a mantê-los em condições eficientes de operação”.
Verifica-se, portanto, que o legislador, ciente de que nem todos os gastos geradores
de benefícios presentes e futuros correspondem a despesas pré-operacionais, houve por bem
admitir que dispêndios ordinários, vinculados à manutenção do ativo, fossem considerados de
imediato no resultado tributável das pessoas jurídicas. Nada mais natural, já que tais dispêndios
decorrem da condição de proprietária, independente de a propriedade ser escriturada em
estoque, imobilizado, para investimento ou diferido.
Assim também o são os dispêndios incorridos pela Recorrente com topografia,
vigilância, paisagismo, assessoria ambiental e mesmo advogados, que representam despesas
atreladas à manutenção jurídica tanto da propriedade quanto da posse mansa e pacífica do
imóvel.
A título de exemplo, as despesas de paisagismo foram incorridas na aquisição de
grama para o imóvel do Horto Florestal, o qual indubitavelmente representa uma despesa
ordinária para manutenção do ativo, e não de implementação do projeto. As despesas de locação,
por sua vez, representam a locação de equipamentos e mão de obra contratados para
conservação dos imóveis, não tendo relação direta com o projeto do empreendimento.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.537 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733632/2011-94
20
No que toca aos serviços de vigilância, a DRJ/RJ reconheceu que as despesas não
deveriam ser ativadas ao afirmar que “De outro lado, em princípio, constituem despesas vinculadas
à atividade da pessoa jurídica aquelas de fls. 770/779, serviços prestados de proteção e guarda
patrimonial no montante de R$ 23.230,00”. Cabe ressaltar, porém, que o valor de R$ 23.230,00 é o
valor das notas fiscais apresentadas por amostragem pela Recorrente, devendo-se reconhecer a
dedutibilidade integral das despesas no valor de R$ 30.130,00.
Portanto, deve-se permitir o diferimento exclusivo de despesas relacionadas ao
desenvolvimento, construção e implantação de projetos antes de estes apresentarem receitas,
sendo essencial a relação direta entre as despesas diferíveis e o auferimento futuro de receitas. A
ausência desses elementos implica na imediata dedutibilidade dos valores.
De fato, verifica-se que nenhuma das despesas glosadas pela autoridade fiscal tem
relação direta com a geração de receitas oriundas da comercialização dos empreendimentos, na
medida em que essas despesas voltadas à manutenção existem tão somente porque o terreno
existe, independentemente de haver, ou não, um projeto que gerará receitas no futuro.
Assim, as despesas glosadas pela fiscalização não são voltadas a empreendimentos
futuros, mas à conservação de ativo presente, o que justifica a sua dedutibilidade no período em
que incorridas.
Portanto, como os valores de R$ 464.079,74 e R$ 337.582,61 se referem, em
verdade, a despesas necessárias à manutenção dos terrenos – e não de desenvolvimento dos
projetos –, não devem constar como “adições” no “novo LALUR 2008”, devendo ser cancelado
Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL.
Diante o exposto, conheço o Recurso Voluntário e a ele dou provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1005
DF CARF MF
Original